Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. NECESSIDADE OU UTILIDADE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. TESES CONTRADITÓRIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. 1.1 No caso, a agravante apenas se limitou a alegar que o veículo seria necessário para garantir a locomoção de um dos seus sócios. Contudo, essa alegação vai contra até a tese da empresa agravante de que suas atividades foram encerradas desde o final de 2019.
2. Além disso, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a real necessidade e/ou utilidade do veículo para o desempenho das atividades empresariais, a ponto de se considerar a sua impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.